Tribunal: TJBA
Processo: 8063243-26.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063243-26.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ARILSON CRISTOVAO LEAO SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ADEVALDO DE SANTANA GOMES, LEANDRO JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. FATURA DE ÁGUA. VALOR COBRADO A MAIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DOS ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. PRECEDENTE DO STJ (EREsp 1413542/RS). SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelações interpostos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão, que consistem em saber se: (i) é devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela concessionária de serviço público; (ii) houve comprovação de falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral; e (iii) o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. Tratando-se do fornecimento de água, evidenciada a prática do ato ilícito, a hipótese é de responsabilidade objetiva do prestador do serviço, cuja reparação deriva de presunção legal, nos exatos termos do art. 14, do CDC.

4. Na espécie, restou configurada a falha na prestação do serviço pela empresa demandada, que não se desincumbiu de apresentar prova capaz de justificar a alteração severa no histórico de consumo dos autores, limitando-se a anexar telas do sistema que, isoladamente, não corroboram sua tese defensiva.

5. Por outro lado, não houve comprovação da suspensão do serviço de fornecimento de água alegada pelos autores, pois ausentes elementos probatórios como protocolos de reclamações administrativas, recibos de água,
compra dos serviços
d
e carros-pipa ou demonstração de redução significativa de consumo, razão pela qual o dano moral decorre exclusivamente das faturas emitidas em desacordo com o consumo real do imóvel.

6. Nesse cenário, o valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de danos morais afigura-se razoável e proporcional, observando-se os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, por se tratar de cobrança indevida.

7. No tocante à repetição de indébito, em que pese a jurisprudência do STJ ter sido mantido firme no sentido de condicionar à comprovação de inequívoca má-fé para incidência da dobra legal, houve alteração de entendimento, conforme teses firmadas no EREsp 1413542/RS.

8. Na hipótese, por se tratar de prestação de serviços públicos, não se aplica a modulação de efeitos do julgado retro citado, pelo que incide a dobra legal, mesmo por cobranças anteriores à publicação da decisão.

IV. Dispositivo
e tese

9. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063243-26.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ARILSON CRISTOVAO LEAO SILVA e outros (2)
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20